Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709513-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LEANDRO RODRIGO NUNES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo agravante, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido para retirada da restrição Renajud. Este Relator determinou, em ID no 24646535 – pág. 1, a intimação do recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, contudo este se manteve inerte. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo agravante, não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância, verifica-se que o advogado do agravante registrou ciência da decisão resistida em 10/02/2021. Desse modo, a contagem do prazo recursal se iniciou em 11/02/2021 (quinta-feira), terminando em 08/03/2021 (segunda-feira). O presente recurso de apelação foi interposto em 01/04/2021 (ID no 24540842 – págs. 1/3), sendo, portanto, intempestivo. Registre-se que o pedido de reconsideração formulado pelo autor/agravante nos autos do processo de referência (ID no 83769475 – pág. 1) não suspende, nem interrompe, não renova, nem reabre o prazo para a interposição de recurso. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pelo recorrente, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2021 15:13:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator